Tribunal: TJMT
Processo: 1017422-27.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017422-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HULIO FRANKLIN DA SILVA PEREIRA REZENDE - CPF: 711.731.961-53 (APELANTE), DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.872.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL ALVARO MANO DE INCROCCI - CPF: 904.202.841-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DOLO. SITUAÇÃO DE RUA. OBJETOS DE USO PESSOAL. ESTADO DE VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para comprovar o dolo necessário à configuração do crime de receptação, notadamente o conhecimento da origem ilícita dos bens em posse do apelante.

III. Razões de decidir:

1. O tipo penal de receptação, na modalidade dolosa, exige prova da ciência inequívoca do agente sobre a origem criminosa do bem, não sendo suficiente a simples posse de objeto subtraído para configurar o delito.

2. O apelante, em situação de rua e sem antecedentes relevantes, alegou que recebeu as roupas como doações. Tal versão se mostra plausível diante do estado de vulnerabilidade evidenciado nos autos e é corroborada por elementos objetivos, como a ausência de ocultação dos bens, seu baixo valor, e o uso público deles.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de prova robusta do dolo, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, especialmente quando os bens são de uso pessoal e não há indícios de conduta deliberada voltada à receptação criminosa.

4. A posse recente de bens furtados, por si só, não enseja a presunção absoluta do dolo quando as circunstâncias pessoais do réu e os elementos do caso concreto indicam a possibilidade de ignorância quanto à origem ilícita dos objetos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1.

A mera posse de objetos subtraídos não permite a condenação quando não demonstrado o dolo.
2
. Em caso de dúvida razoável quanto à ciência da origem ilícita dos bens, deve ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 180,
caput
, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AREsp
2663832/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
09/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HULIO FRANKLIN DA SILVA PEREIRA REZENDE
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, conforme se vê no Id. 324921903
.

Em suas razões (Id. 324921913) a Defesa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, sustenta a ausência de dolo na conduta do apelante, alegando que este desconhecia a origem ilícita dos bens em sua posse, especialmente por se encontrar em situação de rua e dependente de doações. Alega que a sentença condenatória violou o princípio da presunção de inocência, ao inverter o ônus da prova.

Requer, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, § 3o, CP) e, em caso de manutenção da condenação, pela pena mínima legal e fixação do regime aberto, conforme já determinado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 324921915)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 337737892)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de
re
curso de
a
pelação interposto
por
Hulio
Franklin da Silva Pereira Rezende
contra sentença prolatada pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

Para melhor compreensão da pretensão
recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do
que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)

Na data de 18/11/2021, por volta de 22h40min, nas proximidades da Avenida Edgar Vieira, Bairro Nova Esperança, nesta Capital, o denunciado HULIO adquiriu

e transportou (em proveito próprio) 01 (uma) mochila contendo 06 (seis) peças de roupa e 01 (um) cinto (avaliados indiretamente em R$600,00 – fls. 40), em desfavor da vítima MARCEL ALVARO MANO DE INCROCCI (crime antecedente ocorrido em 10/11/2021 – fls. 12).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima MARCEL avistou o denunciado HULIO em posse de objetos e com as vestes de sua propriedade. Diante do fato de que sua residência havia sido subtraída em dias anteriores (10/11/2021), acionou a polícia militar e informou o ocorrido.

Os policiais compareceram no local e abordaram o denunciado HULIO, que estava em posse de uma mochila de cor preta contendo 05 (cinco) peças de roupas e 01 (um) cinto, sendo todos os objetos
reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade (termo de apreensão – fls. 25).

Em interrogatório o denunciado HULIO negou a prática delitiva do crime e alega ser inocente, sob o fundamento que sempre recebe doações em auxílio de alimentação e vestimenta, e que desconhece que os produtos eram fruto de uma ação criminosa (fls. 09/10-IP).

A vítima foi ouvida e relatou o crime de furto ocorrido no dia 10/11/2021. No mais, esclarece que estava em via pública quando avistou o denunciado vestindo uma bermuda de cor verde (folhada) e uma camiseta de cor predominantemente azul com listras laranja, sendo que reconhece os objetos como sendo de sua propriedade (fls. 12/13).

Diante do exposto o Ministério Público Estadual denuncia HULIO FRANKLIN DA SILVA PEREIRA REZENDE, como incurso no artigo 180 do Código Penal, razão pela qual requer o parquet o recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, citando-o para que apresente defesa e acompanhe o processo até o final do julgamento e condenação.

(Id.

324921499
)
.

Sobreveio a sentença julgando procedente
o pedido da inicial
acusatória, condenando o apelante nas sanções
no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação
simples
), à pena de
01

(
um
) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
um
restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixado no mínimo legal (
Id. 324921903
).

A
defesa pleiteia a absolvição do acusado e, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3o, do Código Penal (
Id.
324921913
).

Pois bem, passo
à
análise dos pedidos.

A controvérsia posta nos autos reside na demonstração do elemento subjetivo do tipo penal de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do
Código Penal, notadamente quanto ao conhecimento, por parte do apelante, da origem criminosa dos bens apreendidos em sua posse.

A materialidade delitiva e a posse dos objetos não são objeto de controvérsia. Conforme relatado, em 18/11/2021, o apelante foi abordado por policiais militares em via pública, trajando vestes que foram reconhecidas pela vítima Marcel Álvaro Mano de
Incrocci
como pertencentes a ele, furtadas de sua residência no dia 10/11/2021.

A apreensão consistiu em 01 (uma) mochila contendo 06 (seis) peças de roupa e 01 (um) cinto, avaliados, de forma indireta, em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Todavia, a questão central não está na posse dos objetos, mas sim na comprovação da ciência inequívoca do apelante quanto à origem ilícita dos bens, elemento indispensável à configuração do tipo penal.

Nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal, exige-se
dolo direto
: é necessário que o agente
saiba
que o bem é produto de crime. A mera posse de objeto furtado, por si só,
não configura o delito
, se não estiver acompanhada de elementos que revelem o conhecimento da origem ilícita.

A jurisprudência admite a presunção relativa de ciência da origem ilícita, mas esta não é absoluta e não afasta a obrigação do julgador de analisar o caso concreto com base nas circunstâncias pessoais e sociais do acusado.

O apelante, à época com 40 anos de idade, encontrava-se em situação de rua, morando sob uma laje no bairro Boa Esperança,
em
Cuiabá
(
MT
)
. Ele não possui condenações criminais e conta apenas com um processo por lesão corporal de 2018, ainda em fase de citação.

Em sede policial, afirmou que recebe doações com frequência para alimentação e vestuário e desconhecia que os objetos que usava eram produto de crime. A versão foi reforçada pela própria vítima, que relatou em juízo que o acusado dormia em via pública e não tinha onde morar.

O cerne da análise recursal está na verificação de dolo. A posse de roupas usadas, sem etiquetas, adquiridas sem valor vil
(quando adquirida nesta circunstância)
, e sem qualquer tentativa de ocultação, não permite afirmar com segurança que o apelante tinha ciência da procedência criminosa dos bens.

O contexto de vulnerabilidade social, somado à inexistência de antecedentes relevantes e à plausibilidade da versão apresentada, inviabiliza uma condenação baseada apenas na presunção derivada da posse recente de bens subtraídos.

Nesse ponto, importante destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“É inequívoca a incidência do princípio
in dubio pro reo
, haja vista que não se pode afirmar acima da dúvida razoável que o bem possui procedência ilícita, quiçá é possível provar que o réu sabia da suposta condição
”.
(STJ,
AREsp
2663832/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
09/08/2024).

Tal entendimento reforça a necessidade de prova robusta da ciência sobre a ilicitude, especialmente em se tratando de objetos de uso pessoal, de baixo valor, e com origem que não pode ser facilmente verificada, como roupas usadas.

Não é razoável exigir de uma pessoa em situação de rua a verificação da procedência formal de peças de vestuário que, por sua própria natureza, são frequentemente doadas de forma informal.

Diante da insuficiência probatória evidenciada nos autos, da plausibilidade da versão apresentada pela defesa e da existência de dúvida razoável quanto à configuração do dolo exigido para o tipo penal de receptação, impõe-se a reforma da sentença condenatória, a fim de absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, e em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Hulio
Franklin
d
a Silva Pereira Rezende
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
prolatada
pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, a fim de
ABSOLVER
o apelante da imputação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026